Tribunal: STF
Processo: Rcl 51300
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por André Carlos Toledo Cunha, em face de decisão da Unidade de Plantão Judiciário de Londrina/PR, nos autos do processo 0071778-35.2021.8.16.0014.



    Na petição inicial, o reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão da ADC 1.127, que declarou a constitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/1994.



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado violaria sua prerrogativa profissional de ser recolhido em Sala de Estado Maior ou, na sua inexistência, em prisão domiciliar, tendo ao revés determinado sua colocação em cela gradeada de presídio, em que haveria convívio com outros presos. (eDOC 1)



    Pleiteia sua transferência para dependência que se qualifique como “sala de Estado Maior” ou a segregação em seu domicílio.



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF). 



    Passo a decidir.



    O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada no sentido de que a prisão especial prevista pelo artigo 7º, inciso V, da Lei 8.906/1994 (Estatuto dos Advogados) constitui direito público subjetivo de titularidade de todos os advogados, decorrente de prerrogativa profissional (HC 81.632, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 21.3.2003). Nesse sentido, transcrevo trecho da ementa do HC 72.465, rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.1995: 



    “O advogado tem o insuprimível direito, uma vez efetivada a sua prisão, e até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, de ser recolhido a sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas (Lei n. 8.906/94, art. 7., V). Trata-se de prerrogativa de ordem profissional que não pode deixar de ser respeitada, muito embora cesse com o trânsito em julgado da condenação penal. Doutrina e jurisprudência. 



    O recolhimento do Advogado a prisão especial constitui direito público subjetivo outorgado a esse profissional do Direito pelo ordenamento positivo brasileiro, não cabendo opor-lhe quaisquer embaraços, desde que a decisão penal condenatória ainda não se tenha qualificado pela nota da irrecorribilidade. 



    A inexistência, na comarca, de estabelecimento adequado ao recolhimento prisional do Advogado, antes de consumado o trânsito em julgado da condenação penal, confere-lhe o direito de beneficiar-se do regime de prisão domiciliar”. 



    No julgamento da ADI 1.127, redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski (17.5.2006), o Tribunal teve a oportunidade de afirmar a constitucionalidade do inciso V do artigo 7º do Estatuto dos Advogados, declarando a inconstitucionalidade apenas da expressão “assim reconhecidas pela OAB”, por considerar que a administração de estabelecimentos prisionais constitui prerrogativa indelegável do Estado. 



    Anoto, ainda, que algumas decisões monocráticas, em sede de reclamação, haviam concedido medidas liminares para assegurar a autoridade dessa decisão proferida na ADI 1.127, reconhecendo aos advogados reclamantes o direito à prisão domiciliar, uma vez comprovada a inexistência de salas de Estado Maior. 



    No entanto, o Plenário desta Corte adotou, em sessão realizada no dia 18.3.2015, por maioria, entendimento diverso daquele anteriormente aplicado, consignando que, diante da ausência de estabelecimentos definidos como “Salas de Estado Maior” no País, será utilizado, para o fim de prisão preventiva de advogados, ambiente separado, sem grades, localizado em unidades prisionais ou em batalhões da Polícia Militar, que tenha instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança.



    Segundo a Administração Penitenciária do Estado do Paraná, o reclamante foi alojado em “ambiente isolado da massa carcerária onde as pessoas privadas de liberdade com curso superior ou com necessidades especiais” seriam encarceradas, no qual estaria sozinho. (eDOC 4)



    A jurisprudência mais recente da Corte vem afirmando não ser possível se apurar, em sede de reclamação constitucional, a exata adequação das instalações destinadas aos advogados em prisão provisória à configuração esperada de uma Sala de Estado Maior. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/94. INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE O RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 38.026 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO. ADVOGADO. RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA CONSIDERADA ADEQUADA PELO JUÍZO. ALOJAMENTO DESTINADO A PRESO DETENTOR DE CURSO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STF NA ADI 1.127. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - A apreciação do pedido formulado implica, necessariamente, aprofundamento no exame das condições da unidade prisional onde se encontra o reclamante, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via da reclamação, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. III – Recolhimento em pavilhão que “possui instalações respeitando a separação dos demais presos e alojamentos condignos”. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 18.354 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2017)



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127 E VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. (...) 2. Não se tratando da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. Precedentes. 3. A questão jurídica sobre a compatibilidade, ou não, do estabelecimento para recolhimento de advogado com direito à prisão especial jamais foi objeto de deliberação por esta Corte nos autos do RE 641.320/RS, tampouco presente no conteúdo material da Súmula Vinculante 56. Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante. 4. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para a averiguação da situação de fato relativa às condições de custódia do Reclamante e se o local em que se encontra custodiado preenche os requisitos hábeis a reconhecê-lo como sala de Estado-Maior. 5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação de dispositivos infraconstitucionais. 6. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 49.352 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    Portanto, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (artigo 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente